Tribunal: TJES
Processo: 0025707-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0025707-70.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEMERSON TAVARES MAGESKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME.
MANTIDA CONDENAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
D
O.

1.
Após detida análise dos autos, não
há
como acolher o pleito absolutório.
A
materialidade restou provada pelo
auto de apreensão
e também a
autoria,
pois
a vítima
r
econheceu o réu como sendo o autor do fato, confirmando que a abordou, em seguida, puxou seu celular e
fugiu.

2. C
onsoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade,
em especial, quando corroboradas por outras provas, como na hipótese dos autos
.

3. As
provas não deixam dúvidas de que
o
ré
u
pratic
ou

o crime
de roubo, merecendo ser mantida sua condenaç
ão
, consoante devidamente fundamentado na sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025707-70.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEMERSON TAVARES MAGESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEMERSON TAVARES MAGESKI

em face da Sentença de fls. 196/198, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
o
condenou
pel
o

crime de roubo
simples

(art. 157,

caput

do
CPB)
,
aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Narra a
denúncia
que,
em 21 de agosto 2017, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES,
o réu
aproveitou
o
momento que a vítima estava no ponto de ônibus,
e subtraiu
seu celular à força.
Em seguida, empreendeu fuga.
No dia seguinte, foi abordado enquanto tentava, junto com outro agente, vender o objeto.

Após detida análise dos autos, não
vejo
como acolher o pleito absolutório,
pelos fatos e fundamentos que passo a expor
.

A

materialidade restou provada pelo
auto de apreensão
de fl. 25 e pela prova testemunhal.

Quanto à autoria,

identifiquei que
a vítima
, tanto na esfera policial, quanto em juízo,
reconheceu o réu como sendo o autor do fato,
confirmando que a abordou, em seguida, puxou seu celular e
fugiu.

Insta registrar que,
consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, c
ito precedente do STJ:

“
(...
)
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos,
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Corroborando a versão da vítima, o Guarda Municipal Rafael da Silva Marques declarou ter abordado o réu e outro comparsa tentando vender o aparelho, tendo ele assumido se tratar de celular objeto de roubo.

Portanto,
t
ais
provas não deixam dúvidas de que
o
ré
u
pratic
ou

o crime
de roubo, merecendo ser mantida sua condenaç
ão
, consoante devidamente fundamentado na sentença.

Desse modo, CONHEÇO da Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.